Tribunal: TJES
Processo: 5000697-10.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-10.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RECORRIDO: ADILSON MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE TELHAS GALVALUME. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTATAÇÃO DE OXIDAÇÃO PRECOCE (FERRUGEM). VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. DURABILIDADE AQUÉM DA ESPERADA PARA O PRODUTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 18 DO CDC). DEVER DE SUBSTITUIÇÃO E CUSTEIO DE MÃO DE OBRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega ter adquirido 180 telhas do tipo galvalume em 2021. Afirma que em 2024 o material apresentou sinais de ferrugem, comprometendo a estrutura. Relata que a requerida realizou vistoria e admitiu o defeito, mas não procedeu à troca. Pugna pela substituição do produto, pagamento de mão de obra e danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a requerida realize a troca das telhas no prazo de 15 dias, sob pena de multa, responsabilizando-se também pelos custos da mão de obra para instalação. O pedido de indenização por danos materiais adicionais e danos morais foi julgado improcedente. A requerida interposto recurso inominado pleiteando a reforma integral da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção do julgado.

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência por complexidade da causa. O acervo probatório, composto por fotos nítidas do vício e registros de diálogos entre as partes, é suficiente para a formação do convencimento do magistrado. A desnecessidade de perícia técnica complexa decorre da própria natureza do vício (oxidação aparente) e da admissão da falha em âmbito administrativo, nos termos do art. 35 da Lei 9.099/95.

4. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a peça descreve com clareza os fatos, os fundamentos e os pedidos, permitindo o pleno exercício do contraditório pela recorrente.

5. Quanto à decadência, esta não se aplica ao caso. Tratando-se de vício oculto em bem durável, o prazo decadencial de 90 dias inicia-se no momento em que o defeito se torna aparente (art. 26, §3º, do CDC). Considerando que a ferrugem foi constatada no início de 2024 e a reclamação administrativa ocorreu de imediato, houve a suspensão do prazo nos termos do art. 26, §2º, I, do CDC, não havendo que se falar em perda do direito.

6. No mérito, a sentença deve ser mantida. A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14, CDC). Conforme decidido pelo juízo de origem, as telhas galvalume possuem vida útil estimada em décadas devido à sua composição resistente. A ocorrência de oxidação profunda em apenas três anos após a compra caracteriza vício oculto decorrente de qualidade inferior ou defeito de fabricação.

7. Os registros de conversas via aplicativo de mensagens (id. 16579535 - Pág. 3) corroboram a tese autoral, demonstrando que prepostos da ré realizaram vistoria e confirmaram a necessidade de contagem das telhas para substituição. Tal conduta importa em reconhecimento tácito do defeito. A alegação de mau uso ou armazenamento inadequado por parte do consumidor é genérica e não foi acompanhada de qualquer prova capaz de afastar a presunção de vício de qualidade (art. 373, II, CPC).

8. Por conseguinte, a condenação à substituição das telhas e ao custeio da mão de obra para a nova instalação é medida que se impõe, uma vez que a substituição tornou-se necessária exclusivamente em decorrência da deterioração precoce do produto.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

10. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)